Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715979-86.2023.8.07.0000 Agravante(s) Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás Agravado(s) Speed Connect - Tecnologia e Equipamentos Ltda. – ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id153316017do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Speed Connect - Tecnologia e Equipamentos Ltda. - ME, processo n. 0734868-61.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela exequente de intimação do executado para informar o paradeiro de veículos penhorados, nos seguintes termos: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, o pedido de intimação do executado para informar o paradeiro dos veículos penhorados. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão. Nesta sede (Id 46165950), a agravante sustenta, em apertado resumo, que o magistrado a quo “ao se negar a intimação da parte executada para informar a localidade dos bens já penhorados, acaba por via reflexa por compactuar com a própria desídia do executado”. Comenta o descaso do executado com o processo “inclusive reconhecido e certificado nos autos através da certidão expedida pelo ilustre Oficial de Justiça, ao explicitar que a própria fiel depositária, em gritante desrespeito aos termos do artigo 161, parágrafo único, do Código de Ritos, desconhece o paradeiro dos bens que estava obrigado a resguardar”. Invoca o princípio da cooperação, ao tempo em que defende o cabimento da medida, “especialmente por tratar-se de patente ocorrência de ocultamento de bens”. Indica jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Pede, ao final: Ante a todo o exposto, a) Requer a Vossas Excelências que, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada para determinar que seja realizada a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte executada para indicar o paradeiro dos veículos penhorados. Requer, por fim, que todas as intimações sejam proferidas em nome dos advogados elencados no instrumento de mandato em especial do Dr. LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS, OAB/DF n.o 37.689, sob pena de nulidade. O recolhimento do preparo não foi comprovado. Por despacho de Id 46320700, determinou esta relatoria que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse, em dobro, o valor das custas recursais e comprovasse o pagamento pela juntada de um dos documentos elencados nos incisos I a III do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013, deste TJDFT, sob pena de deserção. A recorrente, todavia, apenas formulou pedido de reconsideração ao intento de ver alterado o pronunciamento desta relatoria (Id 46320700); pretensão essa que, conforme despacho de Id 46917253, nada houve a prover. Em petição de Id 47477094, a recorrente, para comprovar o pagamento das custas relativas ao agravo de instrumento por ela manejado, juntou aos autos print de documento “da área de custas do TJDFT que atesta a situação da guia no 0101702080, emitida no dia 26/04/2023 e paga no dia 26/04/2023 no valor de R$ 42,16, conforme orientado pela SUGEC”. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compete ao relator, portanto, exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Vejamos. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Conforme relatado, a recorrente Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás não demonstrou o recolhimento regular do preparo, apesar de ter colecionado aos autos a guia de custas (Id 46165951). Explico. O documento apresentado no Id 46165952 p. 1/5, não satisfaz a exigência normativa, especialmente porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses discriminadas nos incisos I a III do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013. A própria agravante afirma tratar-se de uma “Nota de lançamento de Sistema” emitida pelo Sistema Oficial da União (SIAFI). Em razões recursais (Id 46165950, p. 2/3), a agravante alega não possuir conta corrente em instituição bancária, e, por esse fato, “não realiza mais seus pagamentos mediante instituição bancária”. Apesar disso, documento catalogado ao Id 25892174 do processo de referência, o qual é relativo ao pagamento das custas iniciais do cumprimento de sentença, certifica expressamente ser ela cliente da instituição bancária emissora do referido escrito. Note-se que, atenta aos comandos postos nos incisos I a III do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013, esta relatoria, na decisão catalogada no Id 46320700, determinou à parte agravante que promovesse o recolhimento, em dobro, do preparo recursal e comprovasse tê-lo feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, com fundamento no art. 932, inc. VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT. Não obstante, o valor das custas recursais não foi recolhido nem veio demonstrado nos autos o regular pagamento do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. Já no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento, de sua vez, impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifo nosso) Indiferente à sistemática acima indicada, a recorrente, em petição de Id 47477094, juntou print da guia n. 0101702080 (Id 47477094, p. 2), “emitida no dia 26/04/2023 e paga no dia 26/04/2023 no valor de R$ 42,16, conforme orientado pela SUGEC” para demonstrar ter atendido ao comando para regular pagamento do preparo. Ocorre que tal escrito não serve a comprovar o pagamento do preparo do recurso interposto, por não ser “original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário”, nem se caracterizar como “comprovante de pagamento impresso via internet” (art. 7o, incisos II e III, da Portaria Conjunta n. 50/2013). Ademais, o print apresentado com a petição de Id 47477094 não substitui a certidão elencada no § 2o do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013, deste TJDFT: “No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado”. Desse modo, ausente prova de recolhimento do preparo, preclusa está para a recorrente a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração de pagamento das custas recursais. Operou-se a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC), do que decorre, como consequência processual, a deserção do recurso. É medida impositiva o reconhecimento de que deserto está o agravo de instrumento manejado pela agravante, afinal, o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, uma vez que descumprida a exigência legal de que no momento de sua interposição seja comprovado o recolhimento das custas recursais (art. 1.007, caput, do CPC). Sobre o assunto, trago a colação o seguinte escólio doutrinário: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) (grifos nossos) No mesmo sentido julgado desta e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Quanto à jurisprudência do c. STJ, transcrevo a seguinte ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Enfim, constituindo o preparo pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, sua não efetivação representa inobservância de formalidade processual que, no caso, persistiu mesmo após reiterado pronunciamento desta relatoria (Id 46320700 e Id 46917253). Deserto, portanto, o recurso, conforme dispõe a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Precluas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora